Tribunal: TJDFT
Processo: 0704824-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704824-32.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO NETTO DE MOURA LOPES APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E S P A C H O Da leitura das contrarrazões ao apelo apresentados pelo INSTITUTO AOCP (ID 49922899), verifica-se que a banca examinadora apelada suscitou preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sem que houvesse a respectiva manifestação da parte contrária. Assim, fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar a respeito da preliminar aventada pela parte recorrida. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator